Tribunal: TJMT
Processo: 1008518-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008518-47.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALEX SANDRO TELES, ANDREIA LIMA MARIANA
IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo DEYVID NEVES DELBOM (advogado) em favor de ALEX SANDRO TELES e ANDREIA LIMA MARIANA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 3° Vara Criminal da Comarca de Juara-MT (Ação Penal código de no 1000717-26.2021).
Os pacientes foram denunciados pela prática do tráfico e associação ao tráfico de drogas.
Alega, em síntese, nulidade do despacho que recebeu a denúncia, porquanto não teria analisado as teses arguidas pela defesa na fase da resposta à acusação, determinando designação de audiência para o dia 09/06/2021, violando o artigo 396-A do CPP, aduzindo, verbis:
“O despacho atacado no presente writ encontra-se na contramão do que pretendeu a Lei 11.719/2008, pois o MM. Magistrado apontado como coator não formulou juízo algum acerca das inúmeras matérias trazidas pela defesa dos pacientes.” (pag. 13-PDF).
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já assentou a obrigatoriedade de fundamentação da decisão que analisa a resposta à acusação, reconhecendo a nulidade absoluta das decisões que não respeitaram a inovação trazida pela Lei 11719/08.
Justifica o impetrante que as preliminares apontadas na fase de resposta à acusação, não confunde com o mérito da ação penal, pois confronta fatos aduzidos na denúncia que não estão em conformidade com o Auto de Prisão em Flagrante:
“...fato manifesto, apontado na defesa dos pacientes, conforme apontado na defesa escrita, de que grande parte dos fatos aduzidos na denúncia não estão em conformidade com o Auto de Prisão em Flagrante, conforme depreende-se da própria peça acusatória, exemplo a droga que os pacientes estão sendo acusados de traficar, não é a mesma.
No mais, as defesas escritas apontaram nulidades decorrentes da denúncia realizada pelo Ministério Público Estadual, nulidade de provas produzidas no curso da fase investigativa, decorrentes da ilicitude de meios de obtenção dessas provas. Elementos que não tem qualquer relação com o mérito da ação, mas com a possibilidade de manutenção do próprio processo.” (pag. 18-PDF).
Diante desses fatos, aduz inadmissível o prosseguimento da ação penal sem antes análise das teses levantadas pela defesa.
Assim, requer a concessão da ordem EM LIMINAR para que seja sobrestado todos os atos processuais da ação penal.
No mérito, a anulação da decisão que recebeu a denúncia, por falta de motivação, determinando que outra seja proferida e analisadas as preliminares levantadas pela defesa. Consequentemente, seja revogada a prisão preventiva do paciente ALEX SANDRO TELES, diante da nulidade apontada.
É o relatório.
Decido.
Na via estreita do habeas corpus é imperiosa a apresentação de prova pré-constituída e livre de controvérsia para dirimir qualquer dúvida quanto a possível ilegalidade.
Considerando as assertivas lançadas pelo impetrante, entendo necessária a prévia requisição das informações da indigitada autoridade coatora para posterior apreciação do pedido de liminar, as quais deverão ser prestadas DE FORMA DETALHADA OS APONTAMENTOS LEVANTADOS NESTE WRIT e no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas.
Cuiabá, 24 de abril de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DE SILVA
Relator